Tribunal: TJES
Processo: 5012334-07.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cheque; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012334-07.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JULIO GUTLER PASSOS

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTRAVIO DE CHEQUE DEVOLVIDO POR AUSÊNCIA DE FUNDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE PROTESTO E COBRANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço bancário, ao extraviar cheque devolvido por ausência de fundos, impedindo o autor de promover o protesto e eventual cobrança.

2.Sentença condenou o banco ao pagamento de R$ 420,00 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o extravio de cheque devolvido, depositado na conta do autor, configura falha na prestação do serviço e se enseja indenização por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ).

5. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pela guarda do cheque, conforme o art. 14 do CDC e art. 629 do CC.

6. Perda do título impossibilita o protesto e a propositura de ação executiva (CPC, art. 784, I), gerando prejuízo jurídico e financeiro.

7. Dano moral caracterizado diante da frustração do direito creditício.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00, em conformidade com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES.

9. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Configura falha na prestação do serviço bancário o extravio de cheque devolvido, que impossibilita o protesto e a cobrança judicial. 2. A perda da cártula, sob guarda da instituição financeira, gera obrigação de indenizar por danos materiais e morais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5012334-07.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JULIO GUTLER PASSOS

JUÍZA SENTENCIANTE:
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTRAVIO DE CHEQUE DEVOLVIDO POR AUSÊNCIA DE FUNDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE PROTESTO E COBRANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço bancário, ao extraviar cheque devolvido por ausência de fundos, impedindo o autor de promover o protesto e eventual cobrança.

2.Sentença condenou o banco ao pagamento de R$ 420,00 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o extravio de cheque devolvido, depositado na conta do autor, configura falha na prestação do serviço e se enseja indenização por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ).

5. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pela guarda do cheque, conforme o art. 14 do CDC e art. 629 do CC.

6. Perda do título impossibilita o protesto e a propositura de ação executiva (CPC, art. 784, I), gerando prejuízo jurídico e financeiro.

7. Dano moral caracterizado diante da frustração do direito creditício.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00, em conformidade com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES.

9. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Configura falha na prestação do serviço bancário o extravio de cheque devolvido, que impossibilita o protesto e a cobrança judicial. 2. A perda da cártula, sob guarda da instituição financeira, gera obrigação de indenizar por danos materiais e morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
Julio Gutler Passos
em face de
Banestes S/A – Banco do Estado do Espírito Santo
, na qual o autor pleiteia a condenação do requerido ao pagamento de R$ 420,00 a título de danos materiais, bem como indenização por danos morais.

Alega que recebeu pagamento por meio de cheque no valor de R$420,00, devidamente depositado em sua conta bancária junto ao Banestes, mas que o referido título foi devolvido por ausência de fundos. Sustenta que, ao solicitar a restituição do cheque para fins de protesto, foi informado da impossibilidade de localização do documento, tendo recebido apenas uma cópia, a qual não permitiu o protesto extrajudicial.

Contestação apresentada pelo réu (ID 11671943), que alegou inexistência de falha na prestação dos serviços.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 11671954) com o seguinte dispositivo:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (
BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
) a pagar à parte autora (
JULIO GUTLER PASSOS
): a) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de
danos morais
, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data; b) o valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), a título de danos materiais, com correção monetária desde a data da ocorrência do fato ilícito, e juros de 1% ao mês a contar da citação.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11671956), reiterando a ausência de falha na prestação do serviço, destacando que o cheque já se encontrava prescrito à época do depósito e que, em razão do lapso temporal entre o depósito e a solicitação de devolução, não foi possível localizá-lo. Requereu a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido – ID 11671957.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, o recurso não merece provimento.

O autor depositou cheque no valor de R$420,00, que foi devolvido por insuficiência de fundos. Ao solicitar o título para viabilizar eventual cobrança, foi informado do extravio da cártula pela instituição financeira, tendo recebido apenas cópia do documento, que não viabiliza protesto ou ação executiva.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes da má prestação dos serviços (art. 14 do CDC).

O extravio do cheque, que estava sob a guarda do banco, configura falha na prestação do serviço, pois cabia à instituição zelar pela integridade do título, com a diligência prevista no art. 629 do Código Civil. A restituição do cheque ao depositante é condição para exercício de direito creditício contra o emitente inadimplente.

O cheque é título executivo extrajudicial (art. 784, I, do CPC) e sua perda material, sem restituição, impede o acesso a instrumentos legais de cobrança, gerando prejuízos concretos e transtornos que superam o mero aborrecimento, justificando a indenização por dano moral.

Quanto ao valor fixado a esse título, o montante de R$ 3.000,00 não se mostra desproporcional, não havendo que se falar em redução. Aplica-se ao caso o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, segundo o qual a revisão do quantum só se justifica quando o valor for exorbitante ou irrisório – o que não se verifica.

Diante disso, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:“
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões e de atuação por advogado na origem.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)